Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-35.2008.8.14.0049
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
EMENTA: A??O RESCIS?RIA. A??O DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AS A??ES DE RESSARCIMENTO AO ER?RIO FUNDADAS NA PR?TICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA S?O IMPRESCRIT?VEIS (ARTIGO 37, ?5?, DA CF/88 E, RE 852.475 - TEMA 897). MANUTEN??O QUANTO A PRESCRI??O DAS DEMAIS SAN??ES. PRECEDENTES. A??O RESCIS?RIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000705-35.2008.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA
COMARCA: SANTA IZABEL/PA
AUTOR: DENISE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO: ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR OAB/PA Nº 20.814
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SÃO IMPRESCRITÍVEIS (ARTIGO 37, §5º, DA CF/88 E, RE 852.475 - TEMA 897). MANUTENÇÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar
parcialmente procedente
a presente ação rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, realizada do dia 23 de fevereiro à 02 de março de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), 02 de março de 2021.
Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000705-35.2008.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA
COMARCA: SANTA IZABEL/PA
AUTOR: DENISE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO: ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR OAB/PA Nº 20.814
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
DENISE SOUZA PEREIRA,
com fundamento no art. 485, V e VII e 273 do CPC/1973,

cujo objeto é a
desconstituição da sentença exarada nos Autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa,

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Proc. nº 0000705-35.2008.814.0049) em face da autora.

Em sede preliminar, suscita a ocorrência da prescrição com fundamento no art. 23, I da Lei nº. 8.429/92, rito pelo qual a autora, na condição de ré na ação originária, foi processada.

Historiando os fatos, relata que foi exonerada do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social no Município de Santa Izabel do Pará em 12/02/2003 e no mesmo dia foi nomeada para o cargo de Assessora Especial, porém, em 31/03/2003, a pedido, foi novamente destituída do cargo.

Alega que, ainda que possa ser invocado o entendimento da imprescritibilidade da ação quando ocorre dano ao erário público, com fundamento no art. 36, §5º da Constituição Federal, a ação é imprescritível somente em relação ao dano e não aos atos de improbidade administrativa, pelo que almeja a anulação da sentença condenatória proferida pelo juiz de piso.

Aduz a existência de Acórdão do Tribunal de Contas do Município (23.965/2013) que julgou as contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Izabel do Pará (exercício de 2002) como regulares, portanto, antes da prolação da sentença rescindenda, aplicando apenas multas por infrações administrativas que não levam a reprovação das contas, inclusive que já foram recolhidas pela demandada.

Sob estes fundamentos, requer a concessão de tutela antecipada para que seja sobrestado os efeitos da sentença combatida e, no final, a procedência da presente ação a fim de que seja rescindido o aludido julgado de primeira instância, bem como seja realizado novo julgamento por esse Egrégio Tribunal.

Instruiu a petição inicial com certidão de trânsito em julgado (fl.30) e cópia da Ação Civil Pública n.º 0000705-35.2008.814.0049.

À fl. 52, o então Desembargador Relator José Maria Teixeira do Rosário indeferiu a medida de urgência pleiteada.

Determinada a citação, o Ministério Público apresentou réplica (fls. 65/77) no sentido de que seja reconhecida a prescrição da ação intentada e, por conseguinte, a existência de violação a literal disposição de lei, dando provimento à ação rescisória.

Os presentes autos foram redistribuídos à minha relatoria em razão da Emenda Regimental nº05 desta Corte (fl. 90), ocasião em que determinei o envio dos autos ao órgão ministerial para exame e parecer, na condição de
custos legis
.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pela total procedência da presente ação rescisória, em função da violação manifesta de norma jurídica, na forma do art. 966, V, do CPC.
É o relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000705-35.2008.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA
COMARCA: SANTA IZABEL/PA
AUTOR: DENISE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO: ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR OAB/PA Nº 20.814
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 975,
caput
, NCPC), conforme revela certidão de fl. 30, o trânsito em julgado da sentença se operou em 02/10/2013, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 13/06/2014.

Por fim, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, não é exigido o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa, consoante determina o art. 968, §1º do Novo Código de Processo Civil, pelo que conheço da presente ação rescisória.

A preliminar de prescrição arguida, com fundamento no art. 23, I da Lei nº. 8.429/92, por tangenciar o mérito, com este será analisada.

Passo ao juízo rescindendo.

DO MÉRITO
:

Com efeito, o art. 5º, XXXVI da CF/88 assegura a intangibilidade da coisa julgada e, por isto, a ação rescisória, instrumento excepcional, tem que ser aplicada com o rigor da lei infraconstitucional que regulamenta aquele instituto.

No arrimo deste entendimento cito recente precedente do e. STJ:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELOS PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO DO ART.
485
DO
CPC
. ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO.
1. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcional, sendo cabível, apenas, quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de se pôr em risco o instituto da res judicata e, por consequência, o princípio basilar da segurança jurídica.
(...)
5. Ação rescisória improcedente.
(AR 3.040/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011)

Por outro lado, o Novo
Código de processo Civil
disciplina o instituto da coisa julgada nos artigos 502/508, e flexibiliza a desconstituição do
decisum
nas hipóteses precisas dos incisos do art.
966
:
¿Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.¿

Imperioso colacionar o antigo dispositivo de 1973 correspondente ao artigo supracitado,
in verbis
:
¿Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente; ¿
III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar literal disposição de lei;
Vl - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória;
Vll - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença;
IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa
.
¿ (Grifo nosso)

Na espécie, a autora pretende a desconstituição da sentença exarada nos Autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa,

ajuizada pelo Ministério Público (Proc. nº 0000705-35.2008.814.0049), no qual reproduzo
in verbis
:
¿Assim, tendo em vista todos os elementos que instruem os autos, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, reconhecendo TOTALMENTE procedente a ação, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92, e, com fulcro no art. 12,
II, do referido diploma legal:
a) CONDENO a ré ao ressarcimento de R$-47.609,98 (quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e noventa e oito centavos), devidamente atualizada monetariamente, quantia esta que deverá ser corrigida apenas pela taxa SELIC, incidente desde a data do repasse dos valores, ao Município de Santa Izabel do Pará, nos moldes do artigo 18 da Lei n. 8429/92
b) SUSPENDO os direitos políticos da demandada por 08(oito) anos bem como PROÍBO-O de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
c) Comino a ré a proibição de contratar com o Poder Público, de quaisquer das esferas da federação, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; tudo nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, e art. 12, inciso III, e seu parágrafo único, da lei nº 8.429/92, com início de vigência após o trânsito em julgado desta decisão.
d) oficiem-se ao Tribunal de Contas da União - TCU; aos Tribunais de Contas dos Estados, Municpio e do Distrito Federal; ao Banco Central do Brasil - BCB; ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; ao Banco do Brasil S/A; à Caixa Econômica Federal - CEF; e ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, remetendo-lhes cópias desta sentença e da certidão do seu trânsito em julgado, para que eles observem a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou de creditícios;
e) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará e ao Cartório Eleitoral desta Comarca comunicando a suspensão dos direitos políticos da Ré, remetendo-lhe cópias desta sentença e da certidão do seu trânsito em julgado;
Ciente o RMP, para adoção das medidas criminais cabíveis, considerando que a caracterização do ilícito na esfera administrativa vincula e caracteriza a prática do ilícito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93.
Custas processuais devidas pelo demandado. À Unaj para a devida apuração.¿

Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 37, §5º, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Sobre a prescrição, o artigo 23, inciso I, da Lei n.º 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato na administração pública, dispõe:
¿Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;¿

Seguindo a linha de imprescritibilidade do artigo constitucional (37, §5º), o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 852.475 (Tema 897) fixou a seguinte tese ¿
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
¿.

Depreende-se do exposto, que o prazo prescricional de 5 anos após o término do exercício do mandato aplica-se a todas as sanções previstas na Lei de Improbidade, à exceção das ações para ressarcimento ao erário que são imprescritíveis.

No caso dos autos, a autora foi exonerada do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social em 12/02/2003, sendo nomeada no mesmo dia para o cargo de assessora especial e, em 03/04/2003, a pedido, foi novamente exonerada, enquanto que, a Ação de Improbidade Administrativa foi ajuizada, tão somente, em 22/04/2008, ou seja, mais de cinco anos após o término do exercício de mandato.

Deste modo, considerando os apontamentos do TCM (fls. 31/32) quanto algumas irregularidades indicativas de prejuízo ao erário e, considerando que a sanção de ressarcimento é imprescritível, se faz necessário o reconhecimento da prescrição apenas das demais sanções direcionadas à autora, previstas no artigo 12, da Lei n.º 8.429/92.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IRREGULARIDADES FINANCEIRAS. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO AO ERÁRIO. IMPRESCRITÍVEL. TEMA 897 DO STF. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. 1- Trata-se de ação de civil pública por ato de improbidade ajuizada em face da ex-secretária municipal de assistência social de Santa Izabel do Pará pelos atos de improbidade capitulados no art.10, II VIII e art.11, II e VI ambos da Lei 8.429/92; 2- O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva própria do ato de improbidade administrativa contidas nos artigos 12 da Lei nº 8.429/92 já que a ré exerceu cargo político no ano de 2000, enquanto que a ação só fora ajuizada em 2008, e afastando a prescrição quanto ao pretenso direito de ressarcimento ao erário, julgou parcialmente procedente o pleito exordial, condenado a apelante ao pagamento do dano causado ao erário, no importe de R$ 53.112,40 (cinquenta e três mil, cento e doze reais e quarenta centavos); 3
- O art. 23, I, da Lei 8.429/92 é assente no sentido de que o transcurso do prazo prescricional quinquenal da pretensão punitiva dar-se a partir do término do exercício do cargo político. Nesse sentido, resta reconhecida a prescrição do anseio sancionatória própria dos atos de improbidade administrativa da apelada; 4- No que tange a pretensão de ressarcimento de dano causado ao erário, o Supremo Tribunal Federal, fixou no Tema 897 que ?são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que se amolda ao caso em exame
; 5- O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, admite que, no bojo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, haja cumulação de pedidos de ressarcimento ao Erário e de aplicação das penalidades previstas no art. 37, § 4º da CRFB/88 e no art. 12 da LIA, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma. Precedentes; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJPA, 2019.01331270-78, 203.264, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03). (grifo nosso).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIZAÇÃO DA EX-PREFEITA MUNICIPAL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUA GESTÃO. A REQUERIDA PERMANECEU NO CARGO PÚBLICO ATÉ O ANO DE 2000, TODAVIA, A PRESENTE AÇÃO SOMENTE FOI PROPOSTA EM 09.11.2007, OU SEJA, SETE ANOS APÓS O TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO MANDATO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART.23, I, DA LEI N.º 8.429/92. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. VOTO NO SENTIDO DE QUE SEJA RECONHECIDA DE OFÍCIO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, PARA QUE O FEITO SEJA EXTINTO COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, NOS TERMOS DO ART.269, IV, DO CPC, JULGANDO, PORTANTO, PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, 2012.03475491-22, 114.182, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-11-12, Publicado em 2012-11-20). (grifo nosso).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da ação rescisória, para decretar a rescisão parcial da sentença, tão somente para afastar, em relação à autora, as penas prescritas de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, remanescendo apenas a sanção de ressarcimento dos danos causados ao erário, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a sua exigibilidade uma vez que beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem custas em face da concessão do benefício da AJG.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2021.
Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator